Tribunal: TJES
Processo: 0001998-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Simples
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001998-30.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELAINE CRISTINA ALVES BERNARDINO
APELADO: EDSON NUNES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001998-30.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ELAINE CRISTINA ALVES BERNARDINO

RECORRIDO: EDSON NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO PENAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA.
CRIME DE INJÚRIA. CONDUTA DESARRAZOADA DA APELANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ELAINE CRISTINA ALVES BERNARDINO interpôs Apelação em face da sentença de primeiro grau proferida pela MMa. Juíza de Direito
FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI
, em desfavor da Recorrente
,
a qual absolveu o querelado da imputação pelo crime de injúria (art. 140, CP).

Em sede recursal (ID. 12577860), a Recorrente sustenta, em resumo: existência de dolo específico, reiteração das ofensas e inexistência de hipóteses de isenção de pena. Requer, portanto, a reforma da sentença ora guerreada para que seja o ora recorrido condenado nas iras do art. 140 do CP.

O ora recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 12577865) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

O Ministério Público apresentou Parecer ao ID. 13119208, manifestando-se pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Em atenção aos elementos probatórios constantes nos autos, entendo que a decisão de primeiro grau, que absolveu o apelado, deve ser mantida, por não evidenciar a presença do dolo específico necessário à configuração do crime de injúria.

O caso em análise decorre de um conflito ocorrido em condomínio residencial, no qual a apelante, após insistente toque no interfone, foi interpelada pelo apelado, que, em tom de irritação, referiu-se ao dispositivo como "essa desgraça", sem dirigir a expressão à pessoa da ofendida. Em seguida, conforme registrado em vídeo (ID. 12577855), a apelante adentrou o local aos gritos de "socorro", repetidamente, sem que houvesse qualquer agressão física iminente, mas sim em razão de sua percepção subjetiva de ameaça. Essa conduta desproporcional, por si só, demonstra o clima de tensão que permeou o episódio, justificando a reação verbal do apelado no calor do momento.

Como é cediço, o crime de injúria exige, além da ofensa à dignidade ou decoro, a intenção específica de ofender (dolo direto). No presente caso, as expressões utilizadas pelo apelado tais como "a doida da moradora", "uma louca" e "uma maluca aqui que quer dar um show" foram proferidas em um contexto de exaltação, como reação imediata aos atos desmedidos da apelante, e não com o propósito premeditado de macular sua honra. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que situações dessa natureza, em que a conduta do agente é meramente reativa e desprovida de animus injuriandi, não caracterizam o delito em questão.

Por fim, não há nos autos qualquer indício de que o apelado agiu com premeditação ou animosidade pessoal. Suas falas, ainda que infelizes, foram claramente influenciadas pelo comportamento disruptivo da apelante, afastando-se, portanto, o dolo específico do tipo penal.

Diante do exposto, conclui-se que a sentença de absolvição está em perfeita sintonia com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial, não cabendo ao Tribunal modificar tal conclusão. Ante o caráter meramente reativo da conduta do apelado e a ausência de intenção ofensiva, mantém-se a absolvição, rejeitando-se o recurso.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)